Tribunal: TJES
Processo: 5002340-68.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002340-68.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO INTEGRALMENTE – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – SÚMULA 410 STJ – MULTA PROCESSUAL AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A tese firmada no tema 722 pelo C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

2.
Consoante o art. 3º, §2º, do
Decreto-Lei nº 911/69
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

3.
Da análise dos autos, é possível verificar que o valor pago pela apelada está em perfeita consonância com o valor demandado pelo apelante na inicial, de forma que não há que se falar em valor remanescente devido.

4.
O enunciado da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

5.
Em se tratando de obrigação de fazer, como no presente caso, em que o apelante deveria devolver o veículo da apelada, a intimação deve se dar, necessariamente mediante intimação pessoal.

Da ausência da intimação devida não há que se falar em multa processual.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002340-68.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551-A

Advogados do(a) APELADO: IGOR BERGAMI DA FONSECA - ES31100-A, PAMELA SALGADO SILVA - ES33987-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
contra a r. sentença (ID nº 4570619) proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária c/ pedido liminar, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pela purgação da mora. Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida ora perseguida, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da concessão de AJG à autora. Ainda, confirmou as medidas contidas no id. 13489987 e id. 13593513, bem como a multa fixada, que totalizou 14 dias de atraso no cumprimento da ordem. O MM. Juízo de primeiro grau fixou a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a ser adimplida pela parte autora em razão do atraso injustificado no cumprimento da ordem judicial.

Nas razões recursais de ID nº 4570622, o apelante alega, em síntese, o não pagamento do valor total devido pela apelada, que, em virtude da inadimplência, deveria pagar o valor integral devido acrescido das custas processuais e administrativas, consoante com o Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §1º. Destaca que o contrato de Alienação Fiduciária já previa a cobrança das despesas administrativas despendidas para a cobrança do débito e retomada do bem, de forma que a apelada, ora requerida, deve pagar o montante restante de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais).

Aduz a inaplicabilidade da multa em razão da demora para cumprir com a intimação de ID nº 4570603, uma vez que a intimação se deu em nome da pessoa do depositário fiel Ademilson Lima Viana via “WhatsApp” em 13/04/2022, e não pela intimação pessoal, tampouco por meio de seu patrono.

Assim, requer a anulação da r. sentença para afastar a declaração de purga da mora, e para determinar a complementação do depósito realizado a título de purga da mora, bem como o afastamento da multa diária. Subsidiariamente, pleiteia a reforma dar r. sentença para que o apelante possa efetuar a cobrança do remanescente em fase de execução de sentença.

Contrarrazões no ID n. 4570626, em que a apelada pleiteia o desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Sustenta o apelante que, em consonância com o Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §2º, o pagamento do valor devido pela apelante não corresponde apenas ao valor descrito na inicial, mas também aos valores das custas processuais e administrativas devidas, que, no caso, somam o valor remanescente de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui tese firmada no tema 722 que dispõe “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.” (destaque).

Ainda, com relação ao valor devido a ser pago pela parte inadimplente na alienação fiduciária, preceitua o Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §2º:

Art 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º,
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(destaquei).

Neste caso
,
observa-se que na inicial (ID nº 4570523) o valor indicado como devido pelo pela apelada é de R$ 26.674,81 (vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), referentes ao valor de inadimplência, custas processuais, notificação extrajudicial e honorários advocatícios.

Por sua vez, a apelada juntou comprovante do pagamento da integralidade do valor demandado no ID nº 4570590. Desse modo, não há que se falar em valor remanescente a ser pago, em virtude do pagamento do valor devido em consonância com as determinações contidas no tema 722 do STJ, e no Decreto-Lei nº 911/69.

Pleiteia, ainda, o apelante, a revogação da multa imposta em razão da demora ao devolver o veículo objeto da presente demanda, argumentando que não há marco temporal inicial para a cobrança da multa, haja vista que o apelante não foi intimado pessoalmente, tampouco por meio de seu patrono.

Em que pese tal alegação, verifica-se que na decisão de ID nº 4570601 e na intimação de ID nº 4570603, restou determinado que em razão do pagamento integral do valor pleiteado pelo apelante, a apelada fosse intimada, por seu patrono, para efetuar a devolução imediata do veículo apreendido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), posteriormente majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia (ID nº 4570608).

No entanto, nota-se que na certidão de ID nº 4570602, a obrigação de devolução do bem, sob pena de multa, foi notificada ao depositário Ademilson Lima Viana na data de 13/04/2022, via aplicativo de mensagens “
WhatsApp
”.

O enunciado da súmula 410 do STJ dispõe expressamente que “A
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Assim, em se tratando de obrigação de fazer, como no presente caso, em que o apelante deveria devolver o veículo da apelada, a intimação deve se dar necessariamente, por intimação pessoal.

Diante da ausência da intimação devida da obrigação de devolver o veículo, sob pena de multa diária, não é cabível a cobrança de multa em virtude da demora na entrega do bem após o pagamento do valor devido pela apelada.

Imperioso ressaltar o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, que entende pela necessidade da intimação pessoal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA LEI 9.298/96. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
5. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil"
(EREsp 1.360.577/MG, Relator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019). 6. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (STJ, REsp n. 1.497.574/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 3/11/2023.). (destaque).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ. 1.1. O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal.
2. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (destaque).

Dito isso, merece reforma a sentença recorrida unicamente para afastar a incidência das astreintes, frente à constatação de ausência de intimação pessoal da parte.

Assim,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto para afastar a incidência das astreintes fixadas em primeiro grau, mantendo incólume os demais termos da sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a incidência das astreintes fixadas em primeiro grau, mantendo incólume os demais termos da sentença impugnada.